Tribunal: TJSP
Processo: 1003663-58.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Clínica veterinária - Procedimento de limpeza de dentes em cachorro - Perda de alguns dos dentes - Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelos donos do animal - Reconvenção - Pretensão voltada a obter indenização por danos morais decorrentes da veiculação de comentários ofensivos em rede social - Sentença de improcedência da ação e da reconvenção -

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Clínica veterinária - Procedimento de limpeza de dentes em cachorro - Perda de alguns dos dentes - Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelos donos do animal - Reconvenção - Pretensão voltada a obter indenização por danos morais decorrentes da veiculação de comentários ofensivos em rede social - Sentença de improcedência da ação e da reconvenção - Apelo dos autores e recurso adesivo da ré - Falha no dever de informação - Donos do animal não cientificados das consequências do procedimento - Indenizações exigíveis - Ação procedente - Comentários desairosos à clínica veterinária em rede social - Afronta à honra objetiva e à imagem - Abuso do direito à livre expressão e manifestação do pensamento - Danos morais caracterizados - Reconvenção também procedente - Apelação e recurso adesivo providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613911
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003663-58.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes/apelados
ANTONIO CARMONA SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA CRISTINA
CARRILHO CARMONA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante CLINICA
VETERINARIA GALERA DOS BICHOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
apelação e ao recurso adesivo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
2
VOTO No 16.446
APELAÇÃO No 1003663-58.2018.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA (4a VARA CÍVEL)
APELANTES/APELADOS: ANTONIO CARMONA SANCHES, MARIA CRISTINA
CARRILHO CARMONA e CLÍNICA VETERINÁRIA GALERA DOS BICHOS
LTDA. ME
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SÉRGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Clínica veterinária - Procedimento de
limpeza de dentes em cachorro - Perda de alguns dos dentes - Ação de
indenização por danos morais e materiais proposta pelos donos do
animal - Reconvenção - Pretensão voltada a obter indenização por danos
morais decorrentes da veiculação de comentários ofensivos em rede
social - Sentença de improcedência da ação e da reconvenção - Apelo
dos autores e recurso adesivo da ré - Falha no dever de informação -
Donos do animal não cientificados das consequências do procedimento -
Indenizações exigíveis - Ação procedente - Comentários desairosos à
clínica veterinária em rede social - Afronta à honra objetiva e à imagem -
Abuso do direito à livre expressão e manifestação do pensamento -
Danos morais caracterizados - Reconvenção também procedente -
Apelação e recurso adesivo providos
A sentença de fls. 171/176, cujo relatório é adotado,
julgou improcedentes a ação e a reconvenção, condenando os autores ao
pagamento das despesas processuais e ambas as partes, autores e reconvinte,
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
(ação e reconvenção).
Apelam os autores (fls. 179/186) pretendendo a reforma
integral da sentença, alegando (a) que não foram advertidos sobre “cair os
dentes do animal”, (b) que o animal tem apenas 7 (sete) anos de idade, (c) que
foram tratados de forma extremamente ríspida, sem atenção e cuidado para
com o animal, (d) que viram o animal sendo tosado aos berros, evidentemente
com muita dor, já que sem os dentes, (e) que o animal teve vários problemas
de infecção na boca e até os dias de hoje não está recuperado do trauma
sofrido, (f) que não ficou provado que foram advertidos com relação à
possibilidade de os dentes caírem durante o tratamento, ainda mais que “Até a
data de hoje, não podemos dizer se os dentes caíram realmente devido estarem sendo sustentados apenas
pela doença em questão, ou seja, pelo tártaro, ou se por algum erro médico ou falta de atenção durante o
procedimento”, (g) que são pessoas idosas e com saúde frágil e sofreram abalo
psíquico imensurável, (h) que são aplicáveis ao caso as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, (i) que “a empresa Apelada faltou com a verdade, ou em
contestação, ou pior ainda, faltou com a verdade em testemunho correndo risco de ser condenado em
âmbito criminal”, (j) que “ainda que a queda tenha ocorrido única a exclusivamente devido os dentes
estarem sendo sustentados devido a quantidade de tártaro, o que admite somente por amor ao debate”, o
fato é que “não foram avisados previamente da possibilidade de se cair os dentes e, por esse erro,
devem eles serem compelidos a pagar por este erro”, até porque o próprio médico
veterinário assumiu que não foi dado termo de autorização para os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
3
assinarem, sendo esta a maior falha, e (k) que o presente caso “é apenas um dos
inúmeros casos de falta de atenção e cuidado com os pacientes de sua clínica”.
A ré interpõe recurso adesivo (fls. 195/201) buscando a
reforma da sentença para que seja julgada procedente a reconvenção,
considerando que “Ao analisar o teor desta publicação pode-se perceber que o propósito da
recorrida não foi o de manifestar sua indignação com o tratamento que havia recebido, mas sim, o de
denegrir a imagem da recorrente”. Argumenta também que “Tais acusações foram capazes de
desencadear uma série de comentários desairosos sobre a clínica recorrente, que nem mesmo teve a
oportunidade de se defender”, que “a recorrida acabou por ofender o nome da empresa recorrente,
extrapolando o seu direito de livre manifestação do pensamento”, que “é preciso entender que a internet
não é terra de ninguém, pois criticar alguém ou um fato, não importa no direito de destruir, ofender,
injuriar, difamar, violentar a dignidade de outrem”, e que “é uma empresa que conta com mais de 14
anos de existência no município e que sempre primou pela qualidade de seus serviços, e considerando-se o
teor das ofensas gratuitas irrogadas pela autora reconvinda, requer seja dado provimento ao presente
recurso para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00”.
Os
recursos
foram
regularmente
processados
e
respondidos (fls. 189/194 e 206/211).
É o relatório.
Consta da petição inicial que “Em 02/04/2018 os requerentes levaram
o seu animal de estimação, um cão da raça Lhasa de nome Nego na Veterinária, ora requerida, para fazer
um tratamento de retirada de tártaros dos dentes do animal. Após primeira consulta de averiguação foram
instruídos pelo veterinário da clínica que deveria ser dado um remédio 3 (três) dias antes do procedimento,
e assim foi feito”.
Consta também que “Em 05/04/2018, em uma quinta feira estavam
presentes na clínica as 8 horas da manhã com o animal citado como solicitado em consulta anterior, e lá
tomaram um verdadeiro 'chá de cadeira', assim a Sra. Maria se irritou e adentrou ao local onde ficam os
consultórios individuais para ter informações de que horas iriam atender o animal que já estava irritado por
estar em um ambiente estranho e em jejum devido a anestesia que teria que tomar para a realização do
procedimento a ser feito. Já irritado com o tamanho descaso dos profissionais afirmaram que iriam pagar
pelo exame de sangue previamente realizado e que iriam embora, momento esse que retiraram o animal dos
braços da Sra. Maria e levaram para as dependências internas da clínica. Pediram que retornassem por
volta das 13 horas do mesmo dia. Pois bem, assim foi feito”.
Esclarecem os autores que “Ao retornarem as 13 horas na clínica
viram o animal sendo tosado através do vidro aos berros, chorando muito ficando evidente que o animal
estava extremamente estressado e sendo maltratado, contudo nada fizeram, enquanto terminavam a tosa do
animal foram efetuando o pagamento do procedimento de Retirado de Tártaro que deu o total de R$ 695,00
(seiscentos e noventa e cinco reais), pagamento feito à vista” e que “quando o animal saiu das
dependências internas da referida clínica e chegou no braço de seus donos eles viram que o animal estava
sem os dentes, retiraram TODOS os dentes do animal sem sequer consultar os donos e sem nenhuma
explicação plausível para tamanha crueldade com o pequeno Nego. Revoltados os requerentes pois possuem
um carinho e um cuidado enorme para com os animais de estimação que possuem, tanto que procuraram a
clínica pois possuem um 'bom nome' perante a sociedade foram conversar com o veterinário responsável
pelo procedimento, Dr. Marcio que simplesmente expulsou-os da sala informando: 'Que ele havia feito o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
4
devia fazer e que quem sabia o que era melhor era ele pois ele sim havia estudado para ser veterinário'”.
Relatam ainda que “Revoltados com a situação pegaram a receita que o
veterinário mandou dar de remédios e foram embora, em prantos e com o cachorro em seus braços com dor
e com a boca sem nenhum dente, vários questionamentos iam se fazendo ao decorrer do caminho até chegar
em vossas residências. Ao chegar em casa a Sra. Maria fez uma publicação em rede social inconformada
com o que havia ocorrido com o seu filho, pois é este o sentimento que tem com o seu animal de estimação”,
com o seguinte teor: “Cuidado com a clínica galera dos bichos!!! Mandei tirar os tártaros do meu
cachorro, Cvs com o veterinário ele disse que não precisava extrair nenhum dente dele (...). Quando chego
pra pegar meu cachorrinho quase não tinha mais dentes sem minha autorização ele tirou do mesmo jeito!!
Uma clínica tão famosa sem responsabilidade (...) cuidado onde leva porque achei que era a melhor clínica
ainda sendo a mais cara!!!! To inconformada.”.
Ressaltam que “Após a postagem os requerentes receberam uma ligação da
Sra. Eliane, proprietária da clínica, na sexta feria dia 06/04/2018 onde primeiramente perguntou como
estava o animal, após responderem a proprietária do estabelecimento comercial EXIGIU que a postagem da
rede social fosse retirada pois iria deixar negativa a imagem da sua tão renomada clínica e solicitou para
que os mesmos retornassem ao estabelecimento para resolver este problema”, que “a Sra. Maria tem a
saúde extremamente frágil, e com todo o transtorno que teve ficou com sua pressão alta, e o Sr. Antônio
possui problemas no coração, há de salientar que ambos são pessoas de idades e que possuem um afeto
enorme para com seus animais de estimação que os tratam e consideram como filhos, assim pediram para
que sua filha fosse conversar com a Sr. Elaine. Ao chegar lá a filha dos requerentes foi enrolada e nada foi
resolvido. O nego não pode mais comer qualquer alimento duro por não haver mais dentes, além disso
houve infecção e o animal sofre até os dias de hoje por terem sido arrancados os seus dentes. Novamente,
procedimento esse que nunca foi solicitado a requerida, conforme demonstra o orçamento em anexo”.
Postulam, dentre outras coisas, seja a ré condenada ao
pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 695,00
(seiscentos noventa e cinco reais), bem como por danos morais no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Alega a ré na contestação que o veterinário responsável
pelo procedimento explicou aos autores o problema de saúde do animal e os
riscos decorrentes do procedimento para retirada do tártaro, que o animal
chegou na clínica com apenas 15 dos 42 dentes comuns em cães adultos e
quando foi devolvido aos autores tinha ainda em torno de 10 dentes na boca,
razão pela qual postula a improcedência da ação.
Em reconvenção, postula a ré indenização no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais alegadamente sofridos por
ofensa a seu nome nas redes sociais.
A sentença julgou improcedentes a ação e a reconvenção
pelos seguintes fundamentos: “A ação é improcedente. A reconvenção é improcedente. É
incontroverso no processo o fato de que o animal sofria de tártaro nos dentes e em grau avançado, tanto que
os autores recorreram à profissional da área para auxilia-los no tratamento do animal. A testemunha da
requerida, Guilherme Regatieri Casagrande, médico veterinário que atendeu o animal, prestou depoimento
dizendo que nesse caso estava muito, a gravidade estava nítida, estava complexa, tirei o tártaro, após tirar
os tártaros que é uma placa bacteriana aderida entre o dente e gengiva juntamente com raiz havia
mobilidade, esses tártaros que estavam segurando os dentes na boca do animal. Foi avisado. Passei que
com a complexidade do caso, animal já idoso, haveria perda de dente com a limpeza (...). Informou que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
5
existia outro tratamento, sendo o procedimento utilizado o único para que o animal tivesse qualidade de
vida. Ainda de acordo com a testemunha, a falta dos dentes não tira do cão a possibilidade de ter uma vida
normal, ao contrário do tártaro, que é doença gravíssima e que se não tratada, ocasiona insuficiência renal,
insuficiência hepática, alteração do sistema urinário. Num ponto divergem as partes: o consentimento sobre
o tratamento e seus riscos. A ré diz que os autores tomaram livre decisão de levar o cãozinho para o
tratamento, tendo sido informados pormenorizadamente sobre os riscos do procedimento. Colabora com
essa tese o fato de terem pago o serviço e de terem levado o animal para a clínica por duas vezes, sendo a
segunda já para o tratamento. Na inicial e no depoimento da filha constam que os profissionais da clínica
retiraram o animal dos braços da Sra. Maria e levaram para as dependências internas da clínica sem o
consentimento dos requerentes. Isso não fica provado. Na verdade, o quadro probatório diz o contrário 'que
os autores levaram o cão por duas vezes à clínica e já na segunda para o tratamento necessário'.
Efetivamente a clínica errou ao não obter a autorização escrita e assinada pelos donos do animal e quanto
ao procedimento a ser tomado. O vício formal, porém, podendo ser punido pelo Conselho respectivo, não
desmerece, em nenhuma hipótese, o consentimento oral e inequívoco da parte, algo comum na enorme
maioria dos negócios jurídicos realizados no dia-a-dia. E há uma consideração importante a ser feita: o
consentimento, neste caso, importa pouco porque vai de encontro à necessidade premente do ser vivo de que
se escolheu cuidar. É óbvio que o animal precisava do tratamento, tendo já perdido a maior parte dos
dentes antes de ter sido levado à Clínica. Se chegou ao ponto em que estava, foi por falta de cuidados dos
donos. Tinha pouquíssimos dentes se comparado a um cão adulto normal. Não se perde 27 dentes de um dia
para o outro, salvo acidente grave (e não ocorrido e pela ausência de qualquer sinal constatado no cão).
Havia um processo de abandono do cachorro, que não revertido, levou-o a situação drástica de intervenção
veterinária. Entendo que se os requerentes não tivessem consentido com o tratamento poderiam ser punidos
criminalmente, inclusive, e por maus tratos ao animal (e se não já incorreram no crime ao deixar o cão
perder 27 dentes antes de leva-lo para tratamento). Lei 9605/98. Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos,
ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de
três meses a um ano, e multa. Apenas a título argumentativo. Em pesquisa realizada, vê-se que os
profissionais veterinários estabelecem a necessidade de escovação diária nos dentes do animal, alimentação
equilibrada (rações diferenciadas para evitar a doença) e limpezas periódicas realizadas por profissional
habilitado. Não há notícia nos autos, porém, de que o animal fosse acompanhado por veterinário algum.
Não há notícia de que tenha visitado algum profissional, em algum momento, antes daquele em que levado à
clínica ré. O cachorro perdeu dentes após do procedimento. Isso é ponto pacífico no processo. Mas não
houve retirada de dentes pela ré. Houve realização de procedimento de limpeza de tártaros nos dentes do
animal e que pode levar, se a situação for extrema e o dente estiver já com raiz rompida e sendo sustentado
apenas pela doença, à sua queda. São duas coisas distintas. Intervir para retirar o dente e intervir para
curar o animal com possível consequência de queda dos dentes. A perda seria maior se não realizada a
limpeza. Aliás, a perda foi maior, já que perdeu menos dentes o animal na clínica do que nas mãos dos
donos. Quanto à reconvenção. É livre a manifestação pública de pensamento. E o limite da liberdade não
deve ser estreitado demasiadamente pelo medo de punição posterior. A expressão de percepção subjetiva de
um fato da vida, quando não imputa fato ilegal concreto a outrem deve ser muito bem avaliada para fins de
responsabilização civil. Analisando as fls. 16/26 dos autos, entendo que a manifestação da autora não foi
demasiadamente ofensiva. De sua parte, não houve xingamentos ou alusões pejorativas. Também não
percebo em seu discurso grande potencial de incitação ao ódio. A requerida presta serviços de veterinária
indistintamente e é comum fazê-lo para pessoas que saiam insatisfeitas. Comentário desagradáveis fazem
parte da vida e mesmo por serviços bem feitos. Há reclamações de preço, de atendimento, de respeito a
garantia, etc. Ao invés de punir o diálogo, naquilo que não for essencialmente vil e mentiroso, parece mais
consentâneo incentivá-lo. Compete à clínica demonstrar sua versão, expor os dados que possui e permitir
que cada pessoa tire sua livre e informada conclusão. Por esta razão, JULGO IMPROCEDENTE a ação e a
reconvenção”.
A prova de que se dispõe aponta que o animal de
estimação era portador de tártaro nos dentes, que os autores se dirigiram à
clínica veterinária para obtenção de tratamento e que o cão foi a eles
devolvido sem cerca de 10 (dez) dentes, conforme declaração do próprio
médico veterinário responsável pelo atendimento, ou sem 11 (onze) dentes,
de acordo com o depoimento da filha dos autores, inquirida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
6
testemunha.
Acertado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau
no sentido de que é dever os donos do animal zelar pelo seu cuidado, saúde e
segurança, e que é dever da clínica veterinária prestar o correto e adequado
serviço, fornecendo todas as informações necessárias e esclarecedoras antes
de qualquer procedimento.
O médico veterinário que atendeu o animal, Dr. Guilherme
Regatieri Casagrande, foi ouvido como testemunha (fls. 107/116) e às
perguntas do magistrado assim respondeu: “J. (...) você tratou o cachorro deles? D.: Sim,
tratei. J.: Qual problema o cachorro deles apresentava? D.: Apresentava alterações infecções na boca,
depois eu acabei avaliando, presença de tártaros, depois se precisar responder. Eu tratei dia 02 de abril,
uma segunda-feira, passei um protocolo de tratamento algo comum na clínica e dia 05, uma quinta-feira,
tratei com anestesia e procedimentos normais e entreguei o animal para eles no mesmo dia. J.: Entregou
com ou sem os dentes? D.: Tinha dentes na boca dele. J.: Esses dentes estavam para cair? D.: Esses não, os
que estavam na boca não estavam para cair. J.: Qual é o diagnostico que você faz, como você identifica esse
tipo de doença na boca? D.: Como eu identifico? J.: Isso, que tipo de diagnóstico, você faz algum exame,
como é feito? D.: Nós fazemos exames, inicialmente uma avaliação para ver o grau de alteração, mediante
esses graus nós pedimos exames complementares junto com avaliação clínica do animal e com o grau de
infecção dependendo da situação e indiquei uma limpeza de tártaro, procedimento de limpeza. J.: Esses
exames foram feitos no caso do animal? D.: Foram feitos. J.: Foram feitos? D.: Foram feitos. J.: Qual foi o
resultado? D.: Esses exames clínicos, laboratoriais, hemograma e exames bioquímicos estavam normais no
dia apresentados aos proprietários. J.: A grande questão do processo há uma reclamação do animal ter sido
devolvido sem a maior parte dos dentes ou sem a totalidade dos dentes, por que isso aconteceu? Isso é
verdade ou por que aconteceu? D.: Doutor, nesse caso individual estava muito, a gravidade estava nítida,
estava complexa, tirei os tártaro, após tirar os tártaros que é uma placa bacteriana aderida entre o dente e
gengiva juntamente com raiz havia mobilidade, esses tártaros que estavam segurando os dentes na boca do
animal, foi avisado passei que com a complexidade do caso, animal já idoso, haveria perda de dente ia com
a limpeza com a extração desse aparelho de limpeza que é um ultrassom acaba vibrando acaba tirando o
tártaro e ia sair os dentes. J.: Qual idade do animal? D.: Oito anos. J.: É alta, baixa, meia, como que é? Eu
não conheço a espécie, não tenho conhecimento. D.: É uma idade... J.: Qual tempo de vida médio da
espécie? D.: Para essa espécie, para esse caso, para esse indivíduo uns catorze, quinze anos. J.: É meia
idade? D.: Meia idade. J.: Existia outro tratamento disponível que causasse menos dano ao animal? D.:
Menos dano? J.: Sim. D.: Não. J.: Outro tratamento disponível, vamos começar por outro tratamento,
existia outra forma de tratamento? D.: Não, não existia, é tratamento que eu indiquei para o animal ter
qualidade de vida, passado para qualidade de vida. J.: Retirado os dentes do animal existe algo que possa
ser feito para minimizar o sofrimento do animal sem dentes, é possível colocar dentes postiços, eu não
entendo, é possível corrigir aquilo que foi causado pela doença? D.: A doença exige uma gravidade, se não
tratada, isso é um tratamento, se não tratada a vida do animal vai ser encurtada, vai ter algumas doenças
tártaro é doença gravíssima vai ocasionar insuficiência renal, insuficiência hepática, alteração do sistema
urinário, foi o melhor tratamento, esse é o melhor tratamento para esse animal. J.: Tirado os dentes,
acabaram caindo no decorrer do tratamento, é possível refazer algo, colocar prótese, é possível refazer
alguma coisa na boca do animal para que ele volte a ter a boca próxima do que era antes do tratamento e
sem a doença? D.: Sem a doença, não existe uma prótese, não existe essa complexidade, esse tratamento, e
não vejo assim uma gravidade o animal não ter dente, conseguiria viver a vida dele normalmente. J.: Ele
conseguiria viver a vida dele normalmente? D.: Consegue viver normalmente. J.: Até onde eu tenho
experiência prática que é muito pouco, não é comum a gente ver animais sem dentes, como se daria a vida
dele na alimentação, em geral, ele sofre com dor, ele sentia para se alimentar, como que se dá? D.: Após a
extração, tratou, passei um tratamento pós operatório e o animal conseguiria comer normalmente tanto
ração, alimento duro, como alimentos mole também. J.: Como ele conseguiria ingerir o alimento? D.:
Apenas com língua, ele apreende os alimentos com a língua e introduz sem mastigar a ração. J.: Esse tipo
de consequência você já tinha visto em outros animais? D.: Sim. J.: Aqui em Votuporanga? D.: Sim. J.: É
algo que acontece em casos que apresentam essa doença? D.: Igual esse indivíduo com a gravidade existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
7
perdas normais, é comum acontecer e o animal continua com a vida plena dele normalmente”.
Em resposta às perguntas da advogada dos autores (fls.
116/119), o médico veterinário assim respondeu: “Def.: Boa tarde, gostaria de saber se
foi dado um termo de autorização para realizar o procedimento para assinar? D.: Não foi fado esse termo,
vejo que foi nossa maior falha nesse caso. Def.: É exigência do estatuto de vocês veterinários? D.: Esse
termo sim, esse termo nós fazemos em todos os procedimentos. Def.: A única causa de cair os dentes do
animal é unicamente a quantidade de tártaro ou existe alguma outra no decorrer do procedimento causa
que poderia ter feito cair os dentes? D.: Além do tártaro? Def.: Além do tártaro. D.: Brigas, animais
estressados que ficam mordendo objetos acontece, o tártaro acho que é a maior causa. Def.: Se ficar com
equipamento que retira o tártaro por um longo período há possibilidade de cair os dentes ou não? D.: Se
ficar? Def.: Um longo período, um aparelho de retirada de tártaro tem que ficar, não sei, não entendo, uns
05 segundos, se ficar mais que esse tempo pode ser que ocorra a perda de dentes? D.: Não, o aparelho não
tem influência na perda dos dentes, apenas os tártaros. Def.: Cair os dentes em contestação foi falado que
foi uma consequência da limpeza, seria uma consequência ou uma complicação? D.: Consequência da
limpeza”.
Em resposta às perguntas do advogado da ré (fls.
119/126), assim respondeu o médico veterinário: “Def.: Boa tarde, eu queria saber se
você fez um atendimento preliminar antes de fazer a retirada do tártaro? D.: Sim. Def.: Nesse procedimento
preliminar foram alertados dos riscos que poderia acarretar o procedimento de retirada do tártaro? D.: No
procedimento sim, foram alertados. Def.: Que alerta você fez? D.: Devido a situação que o animal se
encontrava, com aquela boca os dentes poderiam cair sim. Def.: Eles aceitaram essa informação sua? D.:
Sim. Def.: Você ministrou algum remédio pré-operatório? D.: Pré-operatório, assim Def.: Antes. D.: Não,
não ministrei nenhuma medicação. Def.: O animal não tomou medicação antes de fazer a limpeza de
tártaro? D.: Medicação via oral em casa, não foi injetado nenhuma medicação, antibiótico. Def.: Você
prescreveu? D.: Sim, antibiótico. Def.: Eles deram esse antibiótico? D.: Deram. Def.: No dia que vocês
combinaram quem levou o cachorro lá? D.: Seu Antônio e a dona Cristina. Def.: Eles foram alertados
novamente do procedimento do que poderia acontecer ou não? D.: Na primeira ou na segunda vez? Def.:
Na segunda vez. D.: Na segunda vez sim, apresentado os exames passei todo esse procedimento para eles,
todas essas possíveis complicações. Def.: Eles aceitaram? D.: Aceitaram. Def.: A dona Cristina fala na
inicial que esse cachorro no dia da cirurgia foi arrancado dos braços dela, isso procede? D.: Nenhum
momento. Def.: Quais sintomas o cachorro apresentava no dia da avaliação? D.: No dia da avaliação
secreção purulenta, com aspecto purulento na boca, muito mau cheiro e não estava comendo havia alguns
dias. Def.: Eu queria saber quando o animal foi levado na clínica ele tinha a dentição completa? D.:
Dentição completa não. Def.: Pelo que eu vi na literatura cachorro tem 42 dentes, ele tinha os 42 e dentes?
D.: Não tinha todos os dentes. Def.: Eu queria saber também, até uma contradição na inicial, se o animal foi
entregue sem nenhum dente ou ele tinha dentes, quantos dentes aproximadamente caíram no procedimento?
D.: No procedimento aproximadamente dez dentes. Def.: Ele saiu de lá com dentes? D.: Com dentes. Def.:
Na retirada do animal há uma alegação na inicial de que ele estava sofrendo maus tratos diante de uma
tosa, o que aconteceu nesse momento? D.: Não sofreu maus tratos, tanto é que nossa clínica no banho e tosa
tem uma janela que os proprietários podem ficar bem em frente ao animal, eles estavam vendo o animal a
todo momento. Def.: O que estava acontecendo com o animal? D.: Sendo tosado com os ajudantes
segurando o animal para apoia-lo na mesa apenas. Def.: Vocês após o episódio tiveram uma conversa com
a filha Karina dos requerentes? D.: Sim. Def.: O que ela disse para vocês? D.: Entramos em contato para
explicar/esclarecer o procedimento mas apenas a filha foi até a clínica e nós conversamos com ela no outro.
Def.: O que foi dito? D.: Conversamos com ela nesse momento ela falou que entendia completamente o que
estava acontecendo com o animal só que as partes não entendiam o que estava sendo acontecido, queria
todo orçamento de volta para não continuar a situação. Def.: Ela confirmou que os pais teriam aceito o
tratamento ou não confirmou? D.: Que tinha aceitado que estava resignado com a situação que animal foi
recebido. Def.: Esse tratamento de retirada de tártaro é recomendável para ser feito usualmente? D.: Sim.
Def.: De quanto em quanto tempo? D.: Nós recomendamos no mínimo a cada dois anos para todos os
animais. Def.: Na avaliação que você fez desse animal esse protocolo havia sido seguido? D.: Não. Def.:
Por quê? D.: Pela gravidade dos tártaros uma vez que também o animal que ingere alimentos pastoso
comida isso agrava um pouco mais o processo de tártaros”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
8
Declarou ainda o médico veterinário, respondendo
perguntas do magistrado (fl. 127): “J.: No dia que o animal foi deixado lá para o segundo
tratamento onde caíram os dentes a filha deles estava junto? D.: Não estava. J.: Ela foi apenas no dia
seguinte? D.: Dia seguinte. J.: A devolução do animal é isso? D.: Sim, no dia seguinte a mando dos pais. J.:
O senhor está liberado, obrigado pelo depoimento.”.
A testemunha Karina Carrilho Carmona (fl. 130), filha dos
autores, respondeu perguntas da advogada dos autores: “Def.: Eu gostaria de saber se
houve alguma concordância ou satisfação da senhora com relação ao procedimento pois na contestação
eles afirmam que você estava satisfeita com o serviço que foi feito no animal? D.: Não. Def.: Não houve? D.:
Não”.
O advogado da ré não manifestou interesse em indagar a
referida testemunha (fl. 131), tendo ela, em resposta a perguntas do MM. Juiz,
prestado as seguintes declarações: “J.: Eu tenho uma pergunta, quando o animal foi devolvido
você viu ele no mesmo dia? D.: Sim. J.: Qual era a situação? D.: Crítica. J.: Explica para mim. D.: Ele
estava sentindo muita dor, ele estava muito tristinho, abatido, ele chegou a chorar, você sentia aquele
chorinho de cachorro, gemidinho. J.: Sabe me dizer o motivo? D.: O motivo, por causa que foi a extração
dos dentes. J.: Os dentes foram extraídos ou caíram, a gente já sabe disso, quantos dentes ele tinha na boca
quando a senhora viu? D.: Não sei, eu só sei o tanto que eles tiraram. J.: Quantos eles tiraram? D.: Onze.
Def. do requerido: A situação atual do animal? J.: Como está o animal atualmente? D.: Ele depois que
aconteceu o cachorro não vive bem, para comer tem dificuldade, infelizmente.”.
A testemunha Mariana Elias Zeitune da Silva (fls.
134/138), que trabalhava na clínica veterinária, assim declarou: “J.: Qual foi a
participação da senhora? D.: Dia 02 o proprietário se apresentou alegando que o animal estava com mau
cheiro na boca, secreção e falta de apetite que queria orientação do veterinário, foi onde o Doutor
Guilherme chamou e conversou com ele e pediu para os proprietários levarem o animal para uma avaliação
que foi onde eles retornaram mais na parte da tarde para fazer a avaliação do animal foi onde foi indicado
a limpeza. No dia 05 eles retornaram para fazer o procedimento foi onde foi realizado e eu fiz a entrega do
animal. J.: Você fez a entrega do animal para eles? D.: Entreguei o animal, sim. J.: Duas coisas só
rapidamente, na segunda vez que eles voltaram quem estava no dia, eram os dois, um? D.: Os dois. J.: Os
dois? D.: Os dois. D.: Os dois. J.: Eles entregaram o animal voluntariamente para o tratamento? D.:
Voluntariamente. J.: Esse animal foi retirado deles a força? D.: Não, de maneira alguma. J.: Durante o
tratamento a senhora acompanhou a limpeza do dente? D.: Não, a limpeza não. J.: Ao retornar, ao entregar
o animal para eles o animal tinha dentes ainda ou não? D.: Tinha. J.: Sabe me dizer quantos? D.: Não sei
dizer, eu entreguei e eles perguntaram para mim se havia queda de algum e eu disse que sim, seu Antônio
ainda averiguou e tornou a dizer para gente que se fosse para o bem-estar do animal deles estava tudo bem
que ele olhou ainda olhou os dois e pagou a conta e foram embora. J.: Pagaram depois de receber o
animal? D.: Depois de receber o animal”.
Em seguida, o advogado da ré passou a fazer perguntas
(fls. 138/139), tendo a referida testemunha Mariana Elias Zeitune da Silva
dado as seguintes respostas: “Def.: Boa tarde, eu gostaria de saber quando do primeiro
atendimento que o Guilherme da avaliação do animal fez você estava presente? D.: Avaliação não. Def.: E
quando ele entregou o animal você sabe se ele falou, você ouviu ele falando que tipo de tratamento ele
sugeriria? D.: Não. Def.: Não viu? D.: Não. Def.: Você sabe se o seu Antônio e dona Maria foram alertados
sobre os riscos do procedimento? D.: Eu acredito que sim. Def.: Mas não presenciou? D.: Não presenciei”.
Na sequência, vieram as perguntas da advogada dos
autores (fls. 139/140) e as respostas da testemunha: “Def.: Quando os requerentes
foram buscar o animal ele encontrava-se em tosa correto? D.: Sim. Def.: Sabe me dizer se ele estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
9
sedado? D.: Estava ainda sob o efeito de anestesia. Def.: Logo depois da tosa foi entregue o animal? D.: Ele
estava sendo tosado, desceu da tosa e foi entregue para eles. Def.: Imediatamente? D.: Isso. Def.: Sob efeito
de sedação? D.: Ainda sob efeito, já estava mais ativo mas ainda com efeito de sedação”.
A testemunha Jamyle Rosa Bezerra dos Santos, que
também trabalhava na clínica veterinária, inquirida acerca dos fatos (fls.
142/147) respondeu às perguntas do juízo de origem da seguinte maneira: “J.:
Já me adiantando a senhora teve participação direta no tratamento do animal do seu Antônio e dona
Maria? D.: Sim, eu auxiliei no procedimento. J.: Auxiliou o procedimento de limpeza é isso? D.: Sim. J.:
Você esteve presente no primeiro ou no segundo atendimento antes da limpeza ou não? D.: Não, eu estive
presente só no dia da limpeza. J.: Você estava presente no momento da entrega do animal? D.: Não, eu
estava almoçando. J.: Vamos focar naquilo que você estava presente, qual foi a situação da boca do animal
no momento da realização do procedimento? D.: No momento da realização do procedimento foi constatado
que o animal estava com muito tártaro, muita sujeira na boca, um cheiro bem forte e a estava situação bem
feia. J.: O que foi feito? D.: Foi procedimento comum de limpeza de tártaro que é retirada do tártaro
conforme vai retirando o tártaro vai retirando a sujeira da boca do animal e depois utiliza um polimento
para depois não vir acumular mais tártaro durante algum tempo. J.: Nesses procedimentos é comum cair o
dente do animal? D.: É comum cair o dente do animal dependendo da situação da boca do animal, aí é
individual de cada animal, depende muito da alimentação ou como é a vida do animal. J.: Esse tratamento
pode ocasionar a queda do dente? D.: Sim, pode ocasionar a queda do dente. J.: Pode me dizer por que
ocasiona? D.: Porque provavelmente o dente pode estar solto e sendo segurado pela placa, pelo tártaro,
tendo comprometimento de raiz conforme ele vai limpando e retirando esse dente esse dente vai se soltando
e ele cai ali mesmo no ato da limpeza. J.: A senhora já esteve em limpeza de boca de outros animais que os
dentes caíram? D.: Sim. J.: A senhora sabe me dizer quantos dentes caíram? D.: Depende da situação da
boca do animal. J.: Esse caso especifico, desse cachorrinho a senhora lembra? D.: Não me lembro
exatamente mas aproximadamente uns dez dentes. J.: Sobraram dentes na boca do animal? D.: Sobraram.
J.: Muitos, poucos? D.: Esse animal já chegou sem alguns dentes devido a idade, caíram mais alguns dentes
mas eu não sei dizer certo quantos sobraram, mas não foram todos que caíram”.
Declarou ainda a referida testemunha, em resposta às
perguntas do advogado da ré (fls. 147/148): “Def.: Boa tarde, eu gostaria de saber se você
presenciou alguma conversa do Guilherme com seu Antônio e dona Maria alertando sobre o risco do
procedimento? D.: Presenciei no momento que eles estavam saindo do consultório. Def.: O que era a
conversa? D.: A conversa que ela tinha receio que fossem tirados dentes do animal, ele explicou várias vezes
que dependendo da situação da boca do animal às vezes o dente caia mas não que era retirado, o dente
podia estar sendo segurado pela sujeira, pelo tártaro, pela infecção e conforme ele tirasse a placa, ele
tirasse o tártaro o dente podia cair, era individual, não era coisa que ele escolhia, que essa situação poderia
acontecer devido a quantidade de sujeira na boca do animal. Def.: Qual a reação dela e do seu Antônio
como foi? D.: No primeiro momento ela questionou porque ela tinha receio mas logo após ela aceitou fazer
o procedimento ela sabia que poderia sim cair alguns dentes ela entregou o animal para o Doutor e foi
realizado o procedimento”, e às da advogada dos autores (fls. 149/150): “Def.: Agora a
pouco você falou que ajudou só na limpeza dos dentes. D.: Sim. Def.: E agora você está falando que viu o
Doutor avisá-los, em que momento foi exatamente isso? D.: Foi o momento antes da cirurgia, como eu
consigo me mover pela clínica eu estava no próprio centro cirúrgico arrumando e ela estava saindo com
ele do consultório. Def.: Você sabe me dizer se é usual a entrega de termos da clínica para realizar
qualquer tipo de procedimento que corra riscos ou que use anestesia? D.: Sim. Def.: Sabe dizer por que
nesse caso específico não foi usado? D.: Nesse caso específico eu não sei te dizer”.
A controvérsia entre as partes versa relação de consumo,
envolvendo, de um lado os autores, na qualidade de consumidores, e, de
outro, a ré, prestadora de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código
de Defesa do Consumidor.
O artigo 14 do referido diploma legal estabelece que “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
10
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, razão pela qual a responsabilidade
da clínica-ré é objetiva e decorre de defeitos relativos à prestação dos
serviços, assim como por informações insuficientes sobre a sua fruição e
riscos.
Além disso, o parágrafo primeiro do mencionado artigo
dispõe que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu
fornecimento”.
A prova testemunhal supra aludida aponta que, muito
embora não tenham ficado evidenciadas a hipóteses de maus tratos ao animal
ou de tratamento desrespeitoso aos autores, houve falha na prestação do
serviço.
Aponta também que os autores não foram informados de
que o procedimento de remoção de tártaro poderia resultar na queda de dentes
do cachorro, por tratar-se de consequência comum.
Somente a testemunha Jamyle Rosa Bezerra dos Santos
afirmou que tal informação foi prestada. No entanto, muito embora a referida
testemunha não tenha sido formalmente contraditada, sua declaração deve ser
vista com reserva, por não ser insuspeita, considerando que trabalhava na
clínica veterinária. Além disso, o próprio médico veterinário responsável pelo
procedimento admitiu que houve erro da clínica ao não obter assinatura dos
autores no termo de autorização, o que também torna duvidosa a veracidade
da alegação de que os autores foram informados das possíveis consequências
da retirada do tártaro.
A mera alegação no sentido de os autores terem ciência
dos efeitos do procedimento de limpeza de tártaro e, mesmo assim, terem
consentido verbalmente com a realização, como declarado pela testemunha
Jamyle Rosa Bezerra dos Santos, não exime a clínica do dever de comprovar
documentalmente a correta prestação dos serviços, visto que, de fato, “a clínica
errou ao não obter a autorização escrita e assinada pelos donos do animal e quanto ao procedimento a ser
tomado”, como acertadamente constou da sentença.
Não se desconhece que a obrigação da clínica veterinária é
de meio, já que da natureza de sua atividade não é possível exigir o resultado.
Entretanto, a conduta por ela adotada violou o direito de informação dos
consumidores, na medida em que não há comprovação de que houve prévia
cientificação de que poderia haver perda parcial ou total dos dentes do
animal, ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
11
Assim, verificada a existência de ato ilícito, passa-se a
análise dos danos.
Quanto aos danos materiais, está comprovado a fl. 15 o
pagamento de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais) pelos serviços
defeituosos prestados, o qual deve ser restituído aos autores, com correção
pela tabela prática deste Egrégio Tribunal desde o desembolso e juros de
mora a partir da citação.
No tocante ao dano moral, é certo que a situação
vivenciada pelos autores ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana e atinge
a esfera subjetiva, o que basta para a responsabilização da ré, já que não se
pode ignorar a condição do animal de estimação e o forte laço de afetividade
existente entre ele e seus donos.
Assim, considerando o princípio da razoabilidade e a
extensão do dano, as condições econômicas das partes, a intensidade da culpa
e o caráter sancionador da indenização, fica arbitrado o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
Note-se que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do
STJ).
Em razão disso, a sentença fica reformada, julgando-se
procedente a ação, com condenação da ré ao pagamento de honorários
advocatícios no importe de 20% do valor total da condenação.
Deixa-se de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento”), considerando a não fixação na sentença de honorários em
favor dos autores quanto do julgamento em primeiro grau, sem contar que a
remuneração está agora sendo arbitrada em grau máximo.
No tocante à reconvenção, assiste razão à ré ao postular a
condenação dos autores ao pagamento de indenização por danos morais.
Não se desconhece que a Constituição Federal garante a
liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o,
inciso IV), e coloca a salvo de qualquer restrição, sob qualquer forma,
também o direito à informação (Art.220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão
e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição).
Não se desconhece também que, ao mesmo tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
12
assegura ao ofendido “o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano
material, moral ou à imagem” (artigo 5o, inciso V), e torna “invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação” (artigo 5o, inciso X), sem contar também que a
legislação também assegura a proteção aos direitos da personalidade da
pessoa jurídica (artigo 52 do Código Civil), a qual pode sofrer dano moral
(Súmula 227 do STJ).
No caso concreto, a coautora Maria Cristina Carrilho
Carmona publicou em rede social a seguinte mensagem: “Cuidado com a clínica
galera dos bichos!!! Mandei tirar os tártaros do meu cachorro, Cvs com o veterinário ele disse que não
precisava extrair nenhum dente dele (...). Quando chego pra pegar meu cachorrinho quase não tinha mais
dentes sem minha autorização ele tirou do mesmo jeito!! Uma clínica tão famosa sem responsabilidade (...)
cuidado onde leva porque achei que era a melhor clínica ainda sendo a mais cara!!!! To inconformada”.
Reputa-se que tal mensagem transcendeu o direito à crítica
e à livre manifestação do pensamento e tem conteúdo manifestamente
ofensivo, tendo afrontado a honra objetiva e a imagem da ré, causando
repercussão negativa e afetando sua reputação.
Nem se fale que não houve exposição, pois a mensagem
teve “curtidas” e inúmeros comentários (fls. 16/26), com ampla repercussão
na cidade, de modo que, também por isso, comporta indenização.
Nesse sentido, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:
Responsabilidade Civil. Danos morais. Rés que divulgam na internet
trechos ofensivos sobre possível negligência da clínica veterinária.
Ofensa direta à honra do autor e dos funcionários que lá trabalhavam,
sem qualquer confirmação material das alegações propagadas.
Inadmissibilidade. Exagero nas ofensas. Repercussão das afirmações.
Danos morais devidos. Condenação das rés a se absterem das ofensas.
Recurso
provido
(Apelação
no
1001885-56.2014.8.26.0482,
Relator
Desembargador Hamid Bdine, 4a Câmara de Direito
Privado, 19.9.2015)
Assim, considerando o princípio da razoabilidade, a
extensão do dano, as condições econômicas das partes, a intensidade da culpa
e o caráter sancionador da indenização, fica arbitrado o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
Note-se que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do
STJ).
Em razão disso, a sentença fica reformada, julgando-se
procedente a reconvenção, com condenação dos autores ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 20% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003663-58.2018.8.26.0664 -Voto no 16.446
13
valor da condenação imposta na reconvenção, observada a gratuidade
deferida.
Deixa-se de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento”), considerando a não fixação na sentença de honorários em
favor da ré quanto do julgamento da reconvenção, sem contar que a
remuneração está agora sendo arbitrada em grau máximo.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação e ao recurso adesivo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator